Tribunal: TJSP
Processo: 2059385-68.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não deu provimento ao agravo de instrumento do embargante, por falta de comprovação da incapacidade financeira necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em alegação de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não deu provimento ao agravo de instrumento do embargante, por falta de comprovação da incapacidade financeira necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em alegação de omissão quanto à análise do panorama financeiro do embargante. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração visam completar, aclarar ou corrigir a decisão. O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria, concluindo pela ausência de prova suficiente da incapacidade financeira do embargante. 4. O recorrente foi intimado a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, mas não o fez adequadamente, tendo se limitado a replicar documentos já apresentados. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são substitutivos, mas integrativos. 2. Prequestionamento expresso é desnecessário, conforme art. 1.025 do CPC.